Tribunal: TJDFT
Processo: 0007588-09.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0007588-09.2016.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DAYANE BENY MAIER ESTEVES BOGONI, ERICO ESTEVES MARTINS, MARIA APARECIDA ALVES RIPPEL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao Ministério Público para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelos réus, opinando pelo provimento ou não do recurso quanto à possibilidade ou não de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator